Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704081-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CECILIA DAS NEVES GOMES RECORRIDO: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na discussão da penhorabilidade do salário do devedor para fins de quitação da dívida. 2. A relutância em satisfazer crédito representado por título executivo enseja o direito do credor de dirigir ações contra o patrimônio do devedor, de modo a obter, com a expropriação, o respectivo pagamento. Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito. 3. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 3.1. Por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de mitigação ao caráter absoluto da impenhorabilidade do salário para adimplemento de obrigações de natureza não alimentar, desde que em percentual que não represente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assim como, sob égide do princípio da colaboração, viabilizando a efetividade da execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023